Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 46770120. Pretensão: condenação da ré ao pagamento de danos morais por falha na prestação de informações sobre o estado de saúde de familiar internado em suas dependências. Recurso da ré postula a reforma da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a requerida sustenta a inexistência de privação de informação por parte do hospital sobre o estado de saúde do pai da parte autora, pois eram repassadas ao curador do paciente, único responsável pela internação a tempo e modo, e que ele não teria privado a autora de receber notícias acerca do estado de saúde do pai, bem como não teria proibido a autora de ir ao hospital procurar notícias, caso fosse seu desejo. Alega, também, que, pelo fato de a internação ter ocorrido em período de pandemia, as regras de controle e acesso às informações encontravam-se, ainda mais rígidas e que não repassa por telefone quaisquer notícias acerca de pacientes internados. Requer o provimento do recurso para que sentença seja totalmente reformada ou para reduzir do valor da condenação.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que houve falha na prestação dos serviços por parte do requerido, uma vez que, em todas as tentativas feitas pela autora para obter informações acerca do estado de saúde de seu pai, fazendo-as por telefone, em face das proibições de contato presencial por conta da pandemia de Covid 19 ocorrida no período em questão, não obteve sucesso; foi-lhe negado qualquer acesso.
5. O defeito no dever de informação a respeito do estado de saúde do paciente internado (pai da parte autora) certamente causou profundo abalo à parte autora, abalo esse que foi agravado, ainda, pelo falecimento ocorrido, o que não pode, de maneira alguma, ser tratado como mero aborrecimento.
6. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços por ele ofertados. No caso em exame, a falta de informação completa sobre o estado de saúde do pai da autora, pessoa idosa, que, inclusive veio a falecer, ensejou abalo moral e angústia suficiente a configurar dano moral indenizável, conforme destacado na sentença.
7. Para fixação da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aos autores/recorridos, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

(L)